Tribunal: TJMT
Processo: 1036373-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036373-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA MARIA BORJA CORREIA - CPF: 438.751.817-00 (APELANTE), FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - CPF: 934.041.231-15 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROSA MARIA BORJA CORREIA - CPF: 438.751.817-00 (APELADO), FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - CPF: 934.041.231-15 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no 1036373-43.2019.8.11.0041– Cuiabá

Apelantes
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. e Rosa Maria Borja Correia

Apeladas
: as mesmas

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CÍVEL DE ANULAÇÃO DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – DÍVIDA INEXIGIVEL – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA - DANO NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

Apesar do dissabor suportado pela parte autora, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 1036373-43.2019.8.11.0041– Cuiabá

Apelantes
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. e Rosa Maria Borja Correia

Apeladas
: as mesmas

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação

interposto
em face da
r. sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da reclamação cível de anulação de débito c/c indenização por dano moral movida por Rosa Maria Borja Correia em face da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 556,80 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), referente a recuperação de consumo, condenando as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas processuais e honorários advocatícios, fixadas em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2o c/c art. 86 do CPC, restando a exigibilidade suspensa em relação a apelante Rosa Maria Borja Correia, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Energisa Mato Grosso alega, em suma, que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, não havendo falar em inexistência do débito, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

De outra banda, a parte autora recorre sustentando que a concessionária agiu ilicitamente ao imputar recuperação de energia elétrica sem observância das normas da ANEEL, além de cobrar fatura exorbitante de forma repentina, o que enseja no dever de indenizar.

A Energisa apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id.92219010).

A autora apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 92219008).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 1036373-43.2019.8.11.0041– Cuiabá

Apelantes
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. e Rosa Maria Borja Correia

Apeladas
: as mesmas

V O T O

Cinge-se dos autos que Rosa Maria Borja Correia moveu reclamação cível de anulação de débito c/c indenização por dano moral e tutela de urgência contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que foi surpreendida no mês de junho 2019 com uma conta de energia elétrica no valor de R$ 556,80 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), razão pela qual procurou a concessionária de energia para verificar o motivo do valor cobrado, contestando a fatura, contudo, teve seu pleito indeferido (id. 92218951).

Diante disso, ingressou com a ação e após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial, para declarar a inexistência do débito atribuído pela empresa, condenando as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2o c/c art. 86 do CPC, restando a exigibilidade suspensa em relação a autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Contra essa decisão, as partes interpuseram o recurso de apelação.

De proêmio, não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela ré em sede de contrarrazões recursais. Basta uma simples leitura do apelo interposto pela autora que logrou dirigir o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando a análise do recurso interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., a concessionária sustenta que foi adotado o devido procedimento administrativo para a apuração da irregularidade, sendo que restou constatada mediante laudo pericial. Afirma que foi informado à autora a existência de irregularidade, sendo oportunizado a apresentação de defesa, de modo que foi cumprido o previsto na norma setorial aplicável, sendo regularmente exigível a fatura.

Entretanto, percebe-se da apurada análise dos autos que a fornecedora de energia ao constatar a suposta fraude no medidor, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor, deixando de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento utilizado para a constatação do propalado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato e a consequente ameaça de ter o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

São precisas as considerações firmadas pela magistrada
a quo
,
in verbis
:

“Verifica-se que a requerida apesar da requerida ter apresentado o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, não houve a comprovação não da intimação da parte autora para acompanhar a perícia técnica, violando o princípio do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 373, II do CPC, vez que ausente a carta ao consumidor, indicando o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele pudesse acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado, nos termos do art. 129, § 7o da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel.

Ressalta-se, ainda, que o documento de id. 26793674, não consta a assinatura da parte autora, e a data especificada para a suposta realização da perícia no equipamento (id. 26793674, pág. 02), seria o dia 06.03.2019, contudo diverge da data que teoricamente foi realizado o laudo de id. 26794041 (08.03.2019). Frisa-se ainda que a Carta de Cobrança ao Cliente, não substitui a elaboração do TOI e do laudo pericial.

Neste sentido, a requerida nada mais faz do que tentando convencer do acerto das atividades desenvolvidas, validar uma suposta vistoria, o que não retrata senão ato integralmente unilateral que não tem a propriedade de convencer.

Assim permite constatar que houve cobrança de valor referente à suposta vistoria unilateral pela requerida que não encontra justificativa plausível à vista da ausência de pressupostos legais para realização da mencionada perícia com relação ao valor de R$ 556,80 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), gerada em razão de suposta constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da Unidade Consumidora no 1493422-8, conforme carta ao cliente de id. 26794057..
”
(id. 92218989)

Sendo assim, em sentido oposto ao que sustenta a concessionária, não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante ao proceder a retirada do medidor de energia para realizar perícia de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida no valor de R$ 556,80 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

Assim sendo, entendo que a MMa. Juíza agiu com o costumeiro acerto ao declarar a inexistência de débito entre as partes, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Por conseguinte, e adentrando a insurgência recursal aviada pela autora, t
enho que não é cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo recuperado, por si só, não enseja a reparação por dano moral. Ora, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura exorbitante.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Neste sentido, já se posicionou esta Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8o do CPC
”. (Rac n. 0008063-11.2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19 - negritei).

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021